Tribunal: TJMT
Processo: 0004495-21.2015.8.11.0086
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004495-21.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), AMF PIVETTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 09.351.536/0001-26 (APELADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA GRAVE, DOLO OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA – EXCEÇÃO PARA A PERDA DO DIREITO DE DISPENSA DE REGRESSO (DDR) – INDEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CPC - ÔNUS QUE COMPETIA A AUTORA –RESSARCIMENTO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da exceção para a perda da concessão da Dispensa de Direito de Regresso – DDR, competia à seguradora demonstrar que o sinistro teria ocorrido pela culpa grave, dolo ou má-fé do motorista da transportadora, o que, na hipótese, não comprovou, conforme o disposto no artigo 373, I, do CPC, devendo, pois, ser mantida a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

CHUBB do Brasil Companhia de Seguros
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, proposta em desfavor de
AMF Pivetta Transporte e Logística Ltda. - ME
,
que julgou improcedente os pedidos e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que são frágeis as provas que embasaram a improcedência da ação, ficando evidenciado pelo magistrado
a quo
, inclusive, que não houve a apresentação de tacógrafo por parte da apelada.

Aduz, ainda, que a cláusula de direito de regresso – DDR é prática negocial evidenciada no mercado de seguros de transportes e, na hipótese, ocorreu culpa grave e desrespeito à legislação que rege o transporte rodoviário de cargas, sendo possível, então, a ação regressiva de ressarcimento para recebimento do valor do dano causado pelo acidente de tombamento do caminhão segurado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada, nas contrarrazões (Id 35649964), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação regressiva de ressarcimento em face da apelada aduzindo, em síntese, que foi contratada como seguradora da empresa ADM do Brasil Ltda., na modalidade Transporte Nacional, representada pela Apólice n°. 6.047.554, por meio da qual se obrigou, mediante pagamento do prêmio, a garantir todas as mercadorias transportadas em razão do ramo de sua atividade empresarial.

Sustentou, também, que a empresa ADM do Brasil, a fim de efetuar o transporte de uma carga de soja em grãos, contratou os serviços de transporte da empresa Sarto Ltda., a qual subcontratou os serviços da empresa AMF Pivetta Transportes e Logística Ltda, ora apelada, para realizar o deslocamento da cidade de Nova Mutum/MT para Araguari/MG.

Alegou a ocorrência de acidente automobilístico próximo à cidade de Jataí/GO, em 13/11/2014, ocasionando o tombamento do terceiro reboque transportado pelo caminhão, de maneira que houve perda parcial da mercadoria, fato, inclusive, incontroverso nos autos.

Desse modo, a apelante efetuou a indenização para a segurada ADM do Brasil no valor de R$ 8.084,60 (oito mil e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), considerando que esta foi a importância apurada quanto ao prejuízo sofrido em virtude do sinistro e propôs a presente ação para o recebimento do prejuízo sofrido em virtude do acidente causado pelo preposto da apelada.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, em razão da existência no contrato de seguro da cláusula de direito de regresso – DDR e que, diante dos documentos dos autos, não restou evidenciado a culpa grave por parte da apelada no acidente ocorrido, não havendo em se falar de ressarcimento do prejuízo causado.

Vejamos.

Em que pese o fato de que o contrato de transporte preveja a responsabilidade objetiva do transportador em caso de dano, independentemente da demonstração de culpa ou dolo, na apólice de seguro celebrada entre a segurada ADM do Brasil e a seguradora CHUBB do Brasil, ora apelante, há cláusula expressa de dispensa do direito de regresso (DDR), especificamente na cláusula 09 do contrato Id 35635043 - Págs. 1/2, senão vejamos,
in verbis
:

“9. Dispensa de Direitos de Regresso (TOTAL): Ao contrário do que consta do item XXI – Sub-rogação de direitos das condições gerais, esta Seguradora renuncia o direito de agir regressivamente contra o (s) Transportador (es), relacionado (s) abaixo, quanto às perdas e danos causados diretamente às mercadorias de propriedade do Segurado decorrentes da cobertura contratada, exclusivamente durante o transporte rodoviário das cargas do Segurado, em território nacional, com valores até o limite máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

Transportador SARTCO Ltda.

CNPJ 02.199.856/0001-63

Esta renúncia será válida desde que tais riscos não sejam atribuíveis a culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador acima referido e seus prepostos, nem por inobservância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional
, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito e descumprimento de quaisquer medidas de gerenciamento de riscos estipuladas.

Esta concessão não isenta o transportador da obrigatoriedade de contratação de seguros exigidos por lei.

9.1. Transportadores subcontratados: Fica entendido e acordado que, quando as mercadorias forem transportadas por transportadores subcontratados, ficam esses, para todos os efeitos, equiparados a prepostos da SARTCO Ltda., não cabendo portanto ação regressiva contra tais subcontratados, desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato, da própria SARTCO Ltda. e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos.”
(destaquei)

Desse modo, para afastar a incidência da cláusula de dispensa de direito de regresso, verifica-se que cabia à parte apelante demonstrar a culpa grave, dolo e/ou má-fé do transportador e seus prepostos, ou que agiram com inobservância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário no território nacional, bem como as leis do Código Brasileiro de Trânsito.

No entanto, conforme bem analisado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, verifica-se que o relatório de sinistro elaborado pela empresa Status Consultoria Técnica Empresarial,
encartado às fls. 107-v/111 pela própria autora, não é conclusivo ao afirmar que o motorista do veículo que transportava a carga segurada agiu com culpa grave, dolo e/ou má-fé ou com inobservância das disposições do CTB
(Id 35649464 - Pág. 4).

Eis o teor das observações do relatório alhures mencionado:

“Trata-se de tombamento. O segurado em questão possui Cobertura Ampla A. Portanto, nosso parecer é de que o presente processo se encontra amparado pelas condições da apólice (...). Durante o atendimento, o motorista se recusou a nos fornecer os discos do tacógrafo, alegando que precisava do mesmo para concluir a viagem e que posteriormente a transportadora nos enviaria os discos. Porém, até a presente data os discos não foram apresentados, o que impede a verificação da velocidade desenvolvida. Logo,
ficamos prejudicados em apontar a possibilidade de ressarcimento contra o transportador
.”
(
sic
Id 35649464 - Pág. 4)

Com efeito, incumbia à apelante pugnar pela exibição dos discos do tacógrafo do veículo que transportava a carga segurada em juízo e, posteriormente,
requerer a produção de prova pericial sobre os referidos discos, a fim de demonstrar a sua tese, contudo nada requereu.

Assim, em razão desta exceção para a perda da concessão da Dispensa de Direito de Regresso – DDR, competia à autora/seguradora, ora apelante, demonstrar que o sinistro teria ocorrido por culpa grave, dolo ou má-fé do motorista da ré/transportadora, o que, na hipótese, não ficou comprovado, conforme o disposto no artigo 373, I, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA - PAGAMENTO DO SEGURO À SEGURADA – RESSARCIMENTO CONTRA A TRANSPORTADORA –
CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA – RESSARCIMENTO – INCABÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO A cláusula contratual expressa de dispensa do direito de regresso isenta a transportadora de responsabilidade.
Não comprovada a existência de culpa grave do transportador, a cláusula de dispensa de direito de regresso é válida e eficaz, porquanto expressamente pactuado pelas partes na apólice
.”
(N.U 0016508-10.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018) (destaquei)

Com efeito, em razão da ausência mínima de comprovação do direito alegado pela apelante, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020